Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602603-17.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602603-17.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 13/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ROBERTO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA, CPF: 056.608.909-20, candidato ao cargo de Senador, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
SENADOR (RESPONSÁVEL)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68965
16
13/02/2020 14:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.880
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602603-17.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA SENADOR
REQUERENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
- OAB/PR56621
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros
de campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a
hipótese - não configurada nos autos - de frustação da fiscalização da
movimentação financeira.
2. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja
a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da
apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, §6º, da
Resolução TSE 23.553.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

Num. 6896516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217181936900000006510492
Número do documento: 20021217181936900000006510492

RELATÓRIO

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato ao cargo de Senador
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1762266).
O candidato juntou prestação de contas retificadora (id. 1813916 e
seguintes).
Ante a ausência de necessidade de realização de diligências, a Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das
contas do candidato (id. 5332166).
Intimado quanto ao parecer técnico, manifestou-se juntando documentos e
nova prestação de contas retificadora (id. 5608766, 5610416 e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas do candidato
em virtude do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, recebimento
de crédito e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, tendo em vista que as demais irregularidades foram
sanadas (id. 5697616).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 5925666).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.185.720,62 a título de
receitas (id. 5332166) sendo, destes, R$ 2.000,000,00 provenientes de recursos do
FEFC, R$ 3.150,50 de rendimentos financeiros, R$ 50.000,00 provenientes do Fundo
Partidário, R$ 1.513,20 de doações de pessoa física, R$ 130.756,92 de recursos
estimáveis em dinheiro, realizadas pela Direção Partidária Estadual e por outros
candidatos.
Num. 6896516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217181936900000006510492
Número do documento: 20021217181936900000006510492

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;
ii) doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pelo art. 50, I, da Resolução TSE nº. 23.553.
O artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355, estabelece que “os partidos
políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim: I - os

dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
”.
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios
financeiros, busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
No particular, o candidato esclareceu que, mesmo com um dia de atraso, a
doação era de pequeno valor, R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), sendo a
irregularidade considerada “
(id.
como incidente insignificante e de valor irrelevante”
5608866). Conforme o quadro:
Com efeito, é entendimento jurisprudencial consolidado que a entrega
intempestiva de documentos, mas antes da análise e do julgamento das contas, é falha
formal que não compromete a análise das contas, permitindo, desta forma, a aprovação
das contas com ressalvas. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS
SOBRAS FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
Num. 6896516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217181936900000006510492
Número do documento: 20021217181936900000006510492

configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação de
contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do art. 43 da
Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Destaque-se, ainda, que, no momento da entrega da prestação de contas,
o candidato informou todas as doações recebidas, com especificação da data do
recebimento, CPF ou CNPJ do doador e valor doado, permitindo a fiscalização da
movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.

b) Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
De acordo com o artigo 50, § 4º, Resolução TSE nº. 23.553 que “a
prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
”.
da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano
O § 6º, do referido artigo, define que “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
”.
oportunidade do julgamento da prestação de contas final
Nesse contexto, a não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, em especial, quando houver a frustração da
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização.
No caso em apreço, não há qualquer demonstração de que a falha tenha,
efetivamente, comprometido a adequada análise global das contas, pois todas as
receitas e despesas foram declaradas na prestação de contas final, permitindo, dessa
forma, a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Num. 6896516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217181936900000006510492
Número do documento: 20021217181936900000006510492

Observo, ainda, que o próprio setor técnico deste Tribunal opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à
análise.
Outrossim, esse também é entendimento jurisprudencial consolidado,
confira-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
EM 72 HORAS OU APÓS O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES E OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHAS
FORMAIS. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE NEM DA FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A MODIFICAÇÃO DO QUE CONCLUÍDO
PELA CORTE DE ORIGEM PRESSUPÕE QUE SE REALIZE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO, EM AFRONTA A SÚMULA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DECISÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, o TRE/PE compreendeu que as contas do agravado devem ser
aprovadas com ressalvas, haja vista as impropriedades indicadas serem de natureza
formal, pois, na espécie, as informações que, de início, estavam omissas na prestação de
contas parcial, foram trazidas aos autos por meio da prestação de contas parcial
retificadora.
(...)
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 2034, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 208, Data 18/10/2018, Página 50/51)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSDC - CAMPANHA
ELEITORAL DE 2016 - RESOLUÇÃO Nº 23.463/15 DO C. TSE - OMISSÃO DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - ATRASO NA APRESENTAÇÃO
DA VERSÃO FINAL DAS CONTAS - OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMADAS EM
DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - SUPERAÇÃO PELA ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS, COM RESSALVAS.
(...)
3. A omissão de receitas estimadas em dinheiro na prestação de contas parcial que,
posteriormente, é integralmente informada na prestação de contas final caracteriza
irregularidade nas contas, mas não impede a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral de
forma que é possível a aprovação das contas desde que apostas as necessárias
ressalvas.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PC n 59672 PR, ACÓRDÃO n 53589 de 07/11/2017, Relator(a) PEDRO LUÍS
SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/11/2017)
Num. 6896516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217181936900000006510492
Número do documento: 20021217181936900000006510492

Portanto, por entender que as irregularidades existentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico da
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por ROBERTO REQUIÃO DE MELO E SILVA.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602603-17.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E
SILVA - Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.02.2020.
Num. 6896516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/02/2020 14:22:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021217181936900000006510492
Número do documento: 20021217181936900000006510492